Tribunal: TJPA
Processo: 0017298-96.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11863 - Responsabilidade Fiscal
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017298-96.2009.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: RAIMUNDO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
REJULGAMENTO.

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Município de Belém contra sentença que reconheceu a prescrição originária do crédito tributário referente ao IPTU de 2004 e a prescrição intercorrente relativa aos exercícios de 2005 a 2008, extinguindo a execução fiscal proposta contra Raimundo Ferreira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) o parcelamento de ofício concedido pelo Fisco configura causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI do CTN;
(ii) a concessão de prazo para pagamento em cota única ou em parcelas, sem anuência do contribuinte, suspende o início da contagem do prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN;
(iii) há prescrição originária ou intercorrente nos débitos de IPTU cobrados judicialmente no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo entendimento fixado pelo STJ no julgamento do REsp 1.658.517/PA (tema 980), o prazo prescricional da cobrança judicial do IPTU inicia-se no dia seguinte ao vencimento da segunda cota única prevista pela legislação municipal.
4. Parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa suspensiva da exigibilidade do crédito, nem interrupção da prescrição, na ausência de manifestação de vontade do contribuinte.
5. No caso concreto, o ajuizamento da execução fiscal em 30/03/2009 em relação aos débitos de IPTU dos exercícios de 2004 a 2008 ocorreu dentro do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de apelação conhecido e provido, com o afastamento da prescrição reconhecida na sentença e determinação de prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento: 1. O termo inicial do prazo prescricional para cobrança judicial do IPTU é o dia seguinte ao vencimento da segunda cota única prevista pela legislação municipal. 2. O parcelamento de ofício, sem adesão do contribuinte, não configura causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário nem causa de interrupção da prescrição.

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151, VI; 174, caput e parágrafo único, IV; 156, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.658.517/PA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Tema 980, j. 21.11.2018.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
MUNICIPIO DE BELÉM
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública de Belém nos autos de Execução Fiscal proposta em face
RAIMUNDO FERREIRA
.

A Ação de Execução Fiscal encontra-se fundada na Certidão da Dívida Ativa 193.356/2009 referente a débitos de IPTU dos anos de 2004 a 2008.

Proposta a execução fiscal em 30/03/2009, o Juízo determinou, em despacho proferido em 14/04/2009, a citação do executado, em cumprimento ao art. 7º da Lei nº6830/80.

Por meio da decisão recorrida, o Juízo de piso reconheceu o transcurso do
prazo

prescricional
originário da cobrança do
Imposto

Predial
e
Territorial
Urbano - IPTU, em relação aos exercícios financeiros de 2004, bem como da prescrição intercorrente em relação aos exercícios financeiros de 2005 e 2008, extinguindo a execução fiscal ajuizada em desfavor do executado.

Dessa decisão, o Município de Belém interpôs Recurso de Apelação por meio do qual alega, em suma, a nulidade da decisão pela inocorrência de prévia oitiva da Fazenda Pública para a decretação da Prescrição Intercorrente, com arrimo no Art.40 §4° da Lei de Execuções Fiscais, e que o momento do fato gerador do tributo não se confunde com o seu lançamento e, tendo a municipalidade concedido, de ofício, o parcelamento em 10 vezes, somente escoado o
prazo
da última parcela é que se inicia o transcurso do
prazo

prescricional
, ao argumento de que tal situação (parcelamento), configura suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

A 1ª Câmara Cível Isolada deste Tribunal, por meio de Acórdão de Id. 9072584 - Pág. 2-5, deu parcial provimento ao recurso, mantendo em parte

a sentença proferida pelo Juízo da 5° vara da Fazenda da Capital, mantendo a decretação da prescrição originária em relação ao exercício de 2004, anulando a sentença na decretação da prescrição intercorrente exercícios de 2005 e 2008.

Opostos Embargos de Declaração contra referida decisão, estes não foram conhecidos, por serem incabíveis na espécie.

Irresignado, o ora recorrente interpôs recurso especial em face do acórdão (Id.9072587), no qual sustenta que, em relação ao parcelamento é inviável a execução fiscal enquanto possível o recolhimento das parcelas pelo contribuinte, ou seja, ainda que este deixe de pagar o tributo após a notificação/lançamento, o contribuinte não incorre em mora, nem permite a exigibilidade do crédito tributário, pois, para o fisco, a exigibilidade do tributo está suspensa por força da legislação municipal que faculta o pagamento do tributo de modo parcelado. Nesse ínterim, obrigatoriamente, o crédito tributário terá sua exigibilidade e, consequentemente, seu prazo prescricional, suspenso.

Ante a esses argumentos, afirma que não poderia ajuizar ação executiva antes de escoado o
prazo
concedido para o parcelamento, precisamente entre os dias 05/02 a 05/11 de cada exercício financeiro, sob pena de violação do Art. 151, VI do Código Tributário Nacional, o que enseja, no seu modo de ver, a paralização ou suspensão do transcurso do
prazo

prescricional
.

Ao final, requer a reforma do acórdão recorrido, a fim de se garantir a plena exigibilidade do crédito tributário cobrado.

O recurso foi submetido à análise da Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais desta Corte, tendo o Presidente do Tribunal de Justiça, à fl. 48, proferido decisão no sentido de determinar a suspensão do feito até o pronunciamento do E. Superior Tribunal de Justiça no recurso representativo da controvérsia, que havia sido submetido ao rito dos recursos repetitivos.

Na qualidade de Vice-Presidente desta Corte de Justiça, por meio da decisão de Id. 28967347, determinei que o acórdão recorrido fosse revisto por este colegiado, a fim de ser adequado ao entendimento firmado no julgamento do paradigmático REsp nº. 1.658.517 (tema 980), por força do que estabelecem os artigos 1.030, II e 1.040, III, do CPC/2015, no que refere aos exercícios financeiros de 2005 a 2008.

Assim instruídos, os autos vieram redistribuídos a minha relatoria, em atenção ao que estabelece a Emenda Regimental n.º 05/2016.

Tendo em vista o relatado, apresento o processo para novo julgamento.

É o relatório.

VOTO

Consoante relatado, trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática dos recursos repetitivos, a fim de adequar o acórdão de Id. 9072584 - Pág. 2-5 ao entendimento firmado em precedente do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.658.517 (tema 980).

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Recurso Especial paradigmático antes mencionado, firmou o entendimento de que (i)
o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.

A ementa que encimou o REsp nº. 1.658.517, foi lavrada nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO.
TERMO

INICIAL
. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA
CONTAGEM
DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Tratando-se de lançamento de ofício, o
prazo

prescricional
de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do
prazo
estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ).Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o
prazo

prescricional
para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.

2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da
contagem
da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.

3. A liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco causa de interrupção da prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art. 174, parág. único, IV do CTN).

4. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua vontade, em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em cotas parceladas. Se a Fazenda Pública Municipal entende que é mais conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não induz a conclusão de que houve moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o
prazo

prescricional
para a cobrança de referido crédito. Necessária manifestação de vontade do contribuinte a fim de configurar moratória ou parcelamento apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário.

5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i) o
termo

inicial
do
prazo

prescricional
da cobrança judicial do
Imposto

Predial
e
Territorial
Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da
contagem
da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.¿ (STJ - Resp n.º 1.658.517/PA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 21/11/2018) - (grifei).

No decorrer de seu voto, o Excelentíssimo Ministro Relator do recurso deixou claro que o contribuinte tem até o dia 05/03 de cada exercício para efetuar o pagamento em cota única, quando, então, inicia a fluência do
prazo

prescricional
, como se extrai do seguinte trecho de seu voto:

7. Na hipótese, como a dos autos, na qual o contribuinte dispõe de duas (ou mais) datas diferentes para pagamento em parcela única (1a. cota única, com 15% de desconto e vencimento em 05.02; 2a. cota única, com 10% de desconto e vencimento em 05.03), cada qual contando com um percentual de desconto diferente, considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2a. cota única (05.03 de cada ano), data a partir da qual efetivamente haverá mora por parte do contribuinte, caso não recolha o tributo lançado, surgindo para o fisco, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário. É que o instituto da prescrição é regido pelo princípio da actio nata, ou seja, o curso do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão ou ameaça do direito tutelado, momento em que nasce a pretensão a ser deduzida em juízo.

8. Iniciado o prazo prescricional, caso não ocorra qualquer das hipóteses de suspensão ou interrupção previstas nos arts. 151 e 174 do CTN, passados cinco anos, ocorrerá a extinção do crédito tributário, pela incidência da prescrição (art. 156, V do CTN).

No caso concreto, salta aos olhos que a ação executiva foi ajuizada, categoricamente, no
prazo
quinquenal previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, eis que as cobranças se referem aos débitos de IPTU dos exercícios financeiros de 2004 a 2008, e o ajuizamento ocorreu em 31/03/2009, portanto, dentro dos cinco anos em que a Fazenda Pública poderia manejar a ação respectiva para ver adimplido seu crédito.

Desse modo, nos termos do recurso paradigmático, não há que se falar em transcurso do
prazo

prescricional
em relação aos exercícios de 2004 a 2008, ora discutidos no caso concreto.

Ante o exposto, encaminho voto no sentido de reconsiderar o entendimento outrora manifestado para, observando a sistemática do art. 1.040, III, do CPC,
conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, a fim de afastar a prescrição, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/02/2026